Tribunal: TJMT
Processo: 1012180-53.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1012180-53.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ADRIANO JOSE DA SILVA
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE COLNIZA
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado Adriano José da Silva, em favor de Marcos Vinicios Paiva de Souza, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT.
Narra que o paciente teve decretada a sua prisão preventiva, em decisão proferida no dia 23/4/2020, no bojo de inquérito policial que investiga a suposta prática de crimes de tráfico de drogas, organização criminosa e corrupção de menor.
Afirma que o paciente é um usuário com dívidas com os traficantes, inexistindo indícios razoáveis de autoria e materialidade em relação a ele, mas meras conjecturas, como também possui residência fixa, família constituída e emprego lícito.
Neste contexto, sustenta que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, não há fundamentação idônea no decreto constritivo, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas.
É o essencial.
A prisão preventiva do paciente tem origem em representação da autoridade policial, nos autos n. 334-32.2020.811.0105, em que se apura a prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, integrar organização criminosa e corrupção de menores, na Comarca de Colniza/MT.
Pois bem. Tem sido rotineira a deflagração de operações policiais semelhantes, com a finalidade de investigar supostos crimes de tráficos de drogas, organização criminosa e delitos correlatos, geralmente com a prisão preventiva de dezenas de investigados, mas nem sempre com a devida individualização de condutas.
Não desconheço que em delitos de autoria coletiva a jurisprudência tem admitido uma certa relativização da necessidade de minuciosa individualização de condutas, em virtude da complexidade dos casos (STJ, RHC 93.999/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/03/2018).
Contudo, a prisão preventiva é uma medida cautelar de extrema gravidade e de última ratio, não podendo ser adotada como efeito natural de uma imputação penal, muito menos como punição antecipada.
Em crimes desta natureza, notadamente quando envolve a imputação de organização criminosa, é frequente a decretação da prisão preventiva de todos supostos autores, independentemente do grau ou nível de participação/envolvimento de cada um deles.
Diante disso, há a necessidade de se examinar com mais cautela o suporte probatório indiciário que dá lastro à imposição da prisão preventiva, sob prisma da justa causa [prova da existência do crime e indício suficiente de autoria], obviamente sem adiantar um juízo definitivo de mérito sobre os fatos supostamente criminosos, como também o efetivo perigo processual decorrente da liberdade de cada investigado, à luz do grau ou nível de participação/envolvimento, somado aos predicados individuais.
No caso em debate, conforme se extrai do decreto constritivo:
“(...) As investigações de que tratam o presente procedimento tiveram início a partir do Inquérito Policial n. 136/2019, que apura o homicídio de Jéssica, em tese, praticado por Marcelo Wypychovossky, vulgo “Magrão”, uma vez que durante a averiguação daqueles fatos “(...) testemunhas relataram que (...) o indiciado (...) possuía estreita relação com o tráfico de drogas e com a organização criminosa Comando Vermelho (juntamente com seus padrinhos de crime Natrislânio e Jucéia)” – fl. 3, vo.
Os fatos acima mencionados resultaram na ordem judicial de busca e apreensão na residência de Jucéia Costa Lemke, nos autos sob o Código n. 100186, oportunidade em que foram apreendidos três smartphones, dos quais a Polícia Judiciária Civil realizou a extração dos dados e formulou o relatório de degravação n. 01/2020, dando conta de que “(...) nos meses de Setembro/Outubro do ano de 2019, a organização criminosa COMANDO VERMELHO deu início a estruturação no Município de COLNIZA (...) tendo como precursores (...) o casal JUCÉIA COSTA e NATRILÂNIO RODRIGUES FERREIRA (...) responsáveis por todos os assuntos relacionados ao tráfico de drogas naquela urbe (...)”.
Dos dados colhidos nas degravações dos aparelhos celulares, constatou-se, ainda, que Jucéia Costa e Natrislânio Rodrigues Ferreira seriam GERENTES LOCAIS DA ORCRIM em Colniza, sendo que eles recebiam orientações de vulgo “Mano Japa” e outro não identificado, prestavam contas da comercialização do tráfico a vulgo “Professor” e comandavam as “lojinhas” (pontos de comercialização de drogas).
Assim, a partir dessa estrutura organizada, chegou-se aos nomes dos indivíduos ora representados, os quais de um modo ou outro, supostamente, estariam envolvidos na prática dos crimes de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei n. 11.343/06), organização criminosa (art. 2, §§ 2o e 4o, da Lei n. 12.850/13) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei n. 8.069/90).
De outro lado, cumpre esclarecer que os suspeitos Jucéia e Natrislânio foram ASSASSINADOS em sua residência no dia 12.02.2020, o que para a Autoridade Policial representa forte indício de que o tráfico de drogas no Município de Colniza pode resultar em muitas vítimas, eis que “até mesmo os gerentes “chefes da cidade” foram EXECUTADOS” – fl. 6, vo.”
A partir desse cenário geral, imputa-se ao paciente Marcos Vinicius Paiva de Souza a suposta participação nos crimes investigados porque, segundo o decreto cautelar:
“A materialidade e os indícios de autoria em relação ao representado Marcos Vinícius de Souza pautam-se nos “prints” e transcrições de áudio do aplicativo WhatsApp (fl. 101-104 do relatório de degravação n. 01/2020), uma vez que o representado informa a Jucéia que havia vendido fiado e não estava conseguindo receber, depois ele negocia a compra de “chá” (maconha) e, por último, é cobrado por uma terceira pessoa não identificada, que afirma que o prazo para ele pagar os entorpecentes já havia esgotado há vinte dias e caso ele não pagasse levaria um “salve” (punição), confira-se:
“G: Passei um tanto fiado e as disgraça não tá querendo paga
G: Vc num quer pega meu celular não tá novinho
(...)
G: Ta tendo chá
G: Tem um povo aki q quer
JUCÉIA: Ele está querendo quanto
JUCÉIA: Só tenho um pouco
G: - Heim, (...) tô com um celular, (...) dois relógio que (...) roteador (...) antena, e... tem umas cobrança também desse trem que... pra vocês receber também né, você falo pra mim, cê deu aquela idéia lá, quem não pago que era pra mim avisa u cêis, pra nóis ir atrás, intão, tem uns cara aí que tá me devendo também eu vô passar, só não do outro menino lá, aquele amigo nosso lá de cima lá, mais dos outros vou passar pra nóis ir atrás também, e..., aí vê o que que cê faz aí pra mim!
(...)
HOMEM NÃO IDENTIFICADO (telefone JUCEIA): -
(...) eu pego esse celular aí no preço de quatrocentos e cinqüenta certo, por que isso aí já tem vinte dia aí que tá no prazo aí e que já foi passado a situação aqui pra mim e o prazo nosso é sete dias, por que se eu tivesse aqui meu mano cê já tinha levado era um salve, certo, intão vamo aí agir de acordo aí paga os bagúi até hoje aí, então as sete hora da noite aí passa pra mana aqui, certo, que se não aí nóis vai tá chegano aí junto com o mano e sabe o motivo (...)
HOMEM NÃO IDENTIFICADO (telefone JUCEIA): - (...) eu cheguei de Cuiabá aqui, antes de onte aqui nessa citi aqui certo, a mana passo a visão que você tava devendo um rex pra ela aqui e eu fui ver de qual que é aí, num é que cê num pago por que cê num quis mano, é por que... é seu corre mano, cê vai nos pedalo, o povo acelera nóis e nóis acelera ucêis, certo, e vê aí, vê se consegue descer aqui agora ou cê, vamo vê onde cê tá aí, daí nóis, nóis combina aí certinho, certo!”.
Em relação ao periculum libertatis, a decisão constritiva afirma que:
“Feita essa análise, cabe verificar o segundo pressuposto da prisão processual, qual seja, o “periculum libertatis”, o qual restou configurado no que tange à GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, cuja gravidade concreta dos delitos é revelada no “modus operandi”, isso porque todos os representados acima mencionados APARENTAM INTEGRAR UMA SUPOSTA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA O TRÁFICO DE DROGAS no Município de Colniza, cenário que se alia à aparente REITERAÇÃO DELITUOSA dos representados. Com efeito, analisando a folha de antecedentes criminais dos representados, noto que:
(...)
Finalmente, quanto aos representados Alex Bruno, Alexandro de Medeiros, André de Jesus, Geovane Germano, Isaias Curty, Marcos Vinicius, Alan Cristian e Jucimara Rodrigues, apesar de não ostentarem histórico criminal, noto que os elementos trazidos indicam uma aparente e forte atuação no tráfico de drogas na Comarca de Colniza, bem como na organização criminosa “Comando Vermelho”, situação que revela o substrato fático que 16 embasa a garantia da ordem pública acima invocada. Esses são os riscos CONCRETOS aludidos pela lei.
Julgado que orienta a questão:
(...)
Ante o exposto, por reputar imprescindível para as investigações, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos representados: (...) i. MARCOS VINICIUS PAIVA DE SOUZA, VULGO “G”;”
Nesse contexto, embora o paciente negue a sua vinculação com a suposta organização criminosa e o comércio ilícito de entorpecente, há se reconhecer que o diálogo interceptado em que ele afirmaria que “passei um tanto fiado e as disgraça não tá querendo paga” (sic), seguindo-se com tentativa de negociação do débito, evidenciam, a priori, o seu envolvimento com a organização criminosa investigada, satisfazendo os indícios da prática de crime.
Conquanto nesse instante não se tenha notícia de apreensão de entorpecente e apetrechos, o que certamente dificultará, no atual cenário, a responsabilização penal pelo crime de tráfico de drogas (STJ, AgRg no REsp 1657417/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 26/11/2019), há se reconhecer a existência de suporte probatório razoável, ao menos em relação ao delito de organização criminosa.
A suposta participação do paciente, pelo que se extrai dos autos, não seria residual, mas incisiva para o êxito das atividades ilícitas do grupo, pois daria seria responsável pela comercialização de entorpecente com os usuários finais, a evidenciar o seu grau de importância no contexto da investigação criminal.
Analisando a posição pessoal do paciente, compreendo que é necessária a manutenção de sua prisão preventiva, como forma de interromper as atividades da suposta organização criminosa.
Neste sentido, o STJ tem compreendido que “demonstrada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, é legítima a fundamentação da prisão cautelar para assegurar a ordem pública” (HC 547.643/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020).
Para tanto, ou seja: interrupção das atividades da organização criminosa, as medidas cautelares diversas da prisão não se revelam suficientes, pois não impedira a interação entre os supostos membros, como também a continuidade de eventual mercancia de entorpecentes.
Logo, a princípio, não visualizo manifesta ilegalidade, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após a manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator